Tribunal: TJMT
Processo: 1029295-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029295-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), PEDRO KONSTANTIUK - CPF: 518.563.959-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo. Auto de Infração e Termo de Embargo Ambiental. Competência Judiciária. Aplicação da Resolução TJMT/OE no 02/2019. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual visava suspender decisão que declinara a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Tabaporã
/MT, no bojo de ação que busca anular auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública de
Tabaporã
/MT o julgamento de ação que impugna sanções administrativas ambientais, diante da aplicação da Resolução TJMT/OE no 02/2019 e do valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJMT/OE no 02/2019 confere competência à Vara Especializada do Meio Ambiente, mas com limitação territorial às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo feitos originários da Comarca de
Tabaporã
.

4. A concentração de todas as ações ambientais na Vara Especializada da Capital implicaria violação ao princípio do juiz natural e à regra de competência territorial fixada pela organização judiciária estadual.

5. Nos termos do IRDR no 85560/2016 (Tema
1
), a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada pelo critério do valor da causa, sendo irrelevante a complexidade ou a matéria debatida, salvo as exceções legais.

6. Ausentes os requisitos legais de exclusão do art. 2o, § 1o, da L. 12.153/2009, e sendo o valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública de
Tabaporã
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá restringe-se territorialmente às comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE no 02/2019.
2
. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ações de natureza ambiental cujo valor não exceda sessenta
salários mínimos
, salvo hipóteses de exclusão legal expressa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Pedro
Konstantiuk

contra
decisão monocrática que, nos autos do
Agravo de Instrumento no 1029295-48.2024.8.11.0000
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
(Processo no 1000098-91.2023.8.11.0094).

Na origem, a demanda objetiva a anulação de
Auto de Infração e do Termo de Embargo Ambiental
lavrados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT
, em desfavor do agravante, com fundamento em suposto desmatamento de 14,49 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização ambiental, em área situada no Projeto de Assentamento Mercedes Benz I e II, no município de
Tabaporã
/MT. A penalidade imposta consistiu em
multa administrativa no valor de R$ 72.446,79
e embargo ambiental da área.

Após
o
indeferimento do pedido liminar de suspensão da eficácia dos atos administrativos, o agravante opôs
embargos de declaração
visando à modificação da decisão que declinara da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para o
Juizado Especial da Fazenda Pública
, sob o fundamento de que a natureza ambiental da matéria atrairia competência absoluta da referida vara especializada.

Os embargos foram rejeitados, razão pela qual se interpôs o Agravo de Instrumento, também com pedido de efeito suspensivo, o qual, por sua vez, teve o efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática.

Irresignado
, o agravante interpõe o presente
Agravo Interno
, reiterando a tese de que a competência para apreciação da lide é da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo diante do valor da causa inferi
or a sessenta
salários mínimos
.

Alega, ainda, que a
Resolução TJMT/OE no 02/2019
estabelece a competência exclusiva da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar ações civis relativas a atos administrativos praticados pela SEMA/MT, independentemente do valor da causa, tratando-se, portanto, de competência material absoluta.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria Especializada na Defesa Ambiental, opinou pelo provimento do recurso, destacando que, diante da matéria ambiental envolvida, a competência deve ser firmada em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com fundamento na mencionada Resolução TJMT/OE no 02/2019 e em precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta Câmara por meio do presente Agravo Interno diz respeito à análise da competência para o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta com o fito de anular Auto de Infração e Termo de Embargo
ambiental lavrados
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, em desfavor do agravante, Pedro
Konstantiuk
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a competência para o julgamento da causa é do
Juizado Especial da Fazenda Pública
, considerando o valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
e o teor da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, Tema
1
, deste Egrégio Tribunal.

O agravante, todavia, sustenta que a matéria é eminentemente ambiental, e, portanto, deve ser conhecida e julgada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme estabelecido na
Resolução TJMT/OE no 02/2019
, a qual confere competência absoluta à referida unidade judiciária para processar e julgar ações civis envolvendo atos administrativos praticados pela SEMA/MT, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto legal dos juizados especiais.

Sem
razão o agravante.

É fato que a demanda envolve sanções administrativas de natureza ambiental, consistentes em multa e embargo ambiental decorrentes de suposto desmatamento irregular. Não se nega, pois, que a temática ambiental permeia a controvérsia instaurada nos autos.

Todavia, tal constatação, por si só,
não é suficiente para deslocar a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
, porquanto a Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao redefinir as competências das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá,
atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente competência funcional e material para processar e julgar demandas ambientais, mas com limitação territorial expressa às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Com efeito, a norma administrativa invocada assim dispõe:

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de
Tabaporã
para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE -PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJ
EITADA -REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1.Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, incidentes ambientais

ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.

2. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise fica limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões ainda não discutidas na decisão recorrida,
sob risco
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Considerando o extravio do processo administrativo e a possibilidade de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de restrição, não há razão para sustar a decisão que, vislumbrando a possibilidade aparente daprescrição, concedeu na origem a liminar postulada, quando o Agravante não traz elementos que possam desconstituir a conclusão no sentido de que o perigo de dano grave e de difícil reparação milita, por ora, em favor do Agravado.

4.Agravo de Instrumento
desprovido.
”(N.U.1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023). [
g.n
.].

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR:INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA- EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3o, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1.Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao
contraditório e ampla defesa
do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamentoper
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4
. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE
CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída.
Recurso provido”
.(TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des.Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023)[
g.n
.].

Dessa forma, a interpretação sistemática e restritiva da norma de organização judiciária
evidencia
que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente está limitada
territorialmente
às comarcas expressamente elencadas,
não se estendendo a feitos originários de outras comarcas do interior do Estado, como é o caso de
Tabaporã
.

Não se pode admitir,
sob pena
de subversão à estrutura judiciária delineada no Estado de Mato Grosso, que toda e qualquer lide que envolva matéria ambiental passe a ser concentrada na Capital, retirando-se a competência dos juízos naturais das comarcas de origem. Tal concentração jurisdicional implicaria grave ofensa aos princípios do juiz natural e da descentralização da prestação jurisdicional, além de violar as regras de competência territorial estabelecidas pela própria organização judiciária estadual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de observância da competência territorial das varas especializadas, especialmente quando as normas que a instituem restringem expressamente sua jurisdição a determinadas comarcas.

Outrossim
, consoante já decidido no âmbito deste Tribunal, inclusive por meio do IRDR no 85560/2016 (Tema 1), compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar causas em que o valor da causa não ultrapasse sessenta
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

No caso em exame, o valor atribuído à causa é de R$ 72.446,79, quantia inferior ao teto estabelecido no artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Ademais, não se evidencia, à luz da causa de pedir e dos pedidos formulados, qualquer hipótese de exclusão prevista no § 1o do referido dispositivo legal.

Desse modo,
tanto pela ausência de competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital quanto pela aplicabilidade da
regra geral de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, é de se manter a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, e que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Tabaporã
/MT para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025